Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTEMPLAÇÃO. SORTEIO. CONSUMIDORA INDUZIDA A ADQUIRIR CARTÃO PROMOCIONAL. CONDUTA ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA, CORRETA, PRECISA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. NULIDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação entabulada entre as partes e para que a empresa cancele as cobranças dela decorrentes. Em suas razões, sustenta que a sentença foi fundamentada em premissa equivocada, alegando que não foi realizada nenhuma prática irregular por parte da recorrida, e, de acordo com o contrato firmado, por se tratar de um serviço de utilização imediata, não há cláusula de devolução de valores. Ademais, defende que o princípio do pacta sunt servanda deve ser respeitado. Pede a reforma da sentença e a procedência do presente recurso para que seja recebido e processado nos seus efeitos ativo e suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 54283266).

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54283263, ID 54473852 e seguintes), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Narra a autora que a que foi contactada por preposta da Empresa recorrente, noticiando a contemplação em um sorteio de hospedagem para duas pessoas em um final de semana, sendo orientada a comparecer ao endereço indicado para recebimento do prêmio. Posteriormente, no local, aduz a autora que foi induzida a adquirir um cartão promocional de turismo, mediante forte pressão emocional, concordando por isso em efetuar o pagamento de R$ 4.990,00. No entanto, entende a autora que não foi lhe dado prazo para reflexão sobre a contratação e que mesmo tendo solicitado o cancelamento após três horas, seu pleito foi denegado. Por fim, argumenta que a conduta da Empresa ré foi abusiva.

5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.

6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).

7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Com efeito, a despeito da alegação da recorrente de ter agido de acordo com a lei, o fato é que a recorrente não tinha ciência de que o contrato firmado pelas partes não incluía as condições de devolução dos valores pagos em caso de rescisão. Além disso, o argumento sobre o qual se vale a recorrente, de o contrato foi realizado presencialmente, em estabelecimento comercial, não tendo assim o que se falar em direito a arrependimentos, não é suficiente para afirmar que a consumidora tenha sido adequadamente informada quanto às condições de desfazimento do ajuste.

8. Nesse prisma, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório.

9. Diante disso, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instancia, argumento com o qual se concorda integralmente, sobre a utilização de marketing agressivo, ofertando prêmio que deve ter parte custeada pelo sorteado, além de pressionar o cliente a adquirir o produto ofertado, sob o argumento de serem as últimas unidades disponíveis.

10. Desta forma, resta claro que a conduta da empresa recorrente é irregular e abusiva, tornando-se necessário o reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes, retornando ao status quo ante, com o cancelamento do serviço contratado, assim como para que seja declarada a inexigibilidade das obrigações pecuniárias assumidas pela autora, com a restituição de valores eventualmente descontados do seu cartão de crédito. Ressalte-se, por fim, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança, de forma que a sentença não merece ser reformada.

12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.